Tribunal: TCU
Processo: 027.653/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da inexecução de convênio cujo objeto era Implementar ações de capacitação para promover a inclusão digital em municípios do Estado de Minas Gerais.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações em desfavor da entidade Projeto Vida e Esperança (atualmente denominada Instituto Criativo de Comunicação e Cultura) e de Emiliano Wagner de Almeida Reis, na condição de presidente (gestão: 19/8/2009 a 23/2/2015), em razão da inexecução do objeto do Convênio Siconv 721161/2009, celebrado entre o MCTIC e aquela entidade, que consistiu na implementação de "ações de capacitação para promover a inclusão digital em municípios do Estado de Minas Gerais". ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento no art. 169, inciso II, do Regimento Interno, em: 9.1. arquivar o presente processo, sem julgamento de mérito, de modo a dar cumprimento à sentença proferida pela 3a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal no âmbito do processo judicial 1016747-61.2019.4.01.3400; 9.2. determinar à Consultoria Jurídica deste Tribunal que: 9.2.1. encaminhe cópia desta deliberação à PRU-1a Região, conforme requerido no Of. 11874/2019/DIAAU/PRU1R/PGU/AGU; 9.2.2. informe à Secretaria-Geral de Controle Externo do TCU acerca do deslinde do processo judicial 1016747-61.2019.4.01.3400, movido na 3a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, para eventual retomada do exame das contas do Instituto Criativo de Comunicação e Cultura e de Emiliano Wagner de Almeida Reis, objeto deste processo. 9.3. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações.